Tribunal: TJBA
Processo: 8006669-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006669-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE PROVA PERICIAL. FEITO. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. APELANTE. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO EM 2018. DEMANDA PROPOSTA EM 2020. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. AFASTAMENTO. MÉRITO. DEPÓSITOS DO PROGRAMA PIS/PASEP. RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE POR PARTE DA CASA BANCÁRIA RECORRIDA. SUPOSTA MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO APELANTE EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS QUE COMPETIA AO POSTULANTE. SATISFAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VALOR A RESTITUIR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006669-17.2020.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça, as prefaciais levantadas e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.